Tribunal: TJSP
Processo: 0002193-79.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002193-79.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANDERSON APARECIDO DE ANDRADE CAMILO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao agravo, apenas para reduzir a perda dos dias remidos a
1/6, devendo o magistrado determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para remodulação de frações, v.u..
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002193-79.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0002193-79.2020.8.26.0521.
Agravante: Anderson Aparecido de Andrade Camilo.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0005654-35.2015.8.26.0521 – DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba.
Voto no 42.085 – Relator.

Trata-se
de Agravo
em
Execução
Penal
interposto
pelo
sentenciado Anderson Aparecido de Andrade Camilo contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba, que reconheceu
como grave a falta disciplinar por ele praticada no dia 09/12/2019, consistente em desobediência, mas não há
prova suficiente de que tenha cometido o ato de indisciplina, além do que o comportamento não é dotado de
periculosidade,
constituindo
insignificante
penal.
Retende a
absolvição,
ou,
subsidiariamente,
a desclassificação, porque a conduta não ultrapassou a esfera de um mero atuar inconveniente. Ou ainda que se
reduza a perda dos dias remidos a um (1) dia, afastando-se o prazo de reabilitação, que reputa inconstitucional.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.

Consta que no dia 09 de dezembro de 2019 agentes de segurança
penitenciária realizavam inversões nas celas do pavilhão habitacional V para o procedimento de revista de “bate
piso”, quando avistaram o Agravante e outros três sentenciados saindo da cela 5. Como aparentemente eles
escondiam algo nos bolsos das bermudas que trajavam, o agente Sidnei determinou que os quatro detentos se
apresentassem na gaiola de contenção para serem revistados, mas eles desobedeceram. Negando-se à
revista, saíram correndo e entraram em outra cela. O agente de segurança Carlos Eduardo presenciou os fatos
e os confirmou (fls. 32 e 33).

O Agravante, por seu turno, negou que a prática do ato de indisciplina,
sustentando que em nenhum momento foi chamado à gaiola de contenção para ser revistado. Que saiu de sua
cela, a 1, e foi para a cela 5, a fim de que fosse realizado o procedimento de “bate piso”. Depois voltou para sua
cela, e depois de algum tempo foi informado pelos agentes de segurança que seria encaminhado ao pavilhão
disciplinar. Indagou o motivo, mas eles nada responderam (fls. 34). Cleiton declarou que estava na posse de um
potinho de fumo de “Arapiraca”, foi chamado à gaiola de contenção, exibiu o conteúdo do potinho, mas “não
teve conversa”, e foi encaminhado ao pavilhão disciplinar (fls. 35). Hermes sustentou que saía da cela com uma
folha de caderno nas mãos, foi chamado à gaiola de contenção, mostrou a folha aos agentes de segurança e
depois a rasgou (fls. 36). E Michael afirmou que saiu da cela na posse de um potinho de fumo de “Arapiraca”;
foi chamado pelos agentes de segurança, momento em que entregou o potinho a outro preso. Depois foi
encaminhado ao pavilhão disciplinar (fls. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002193-79.2020.8.26.0521 -Voto no
3

Pois bem.

De absolvição não se cogita: os agentes de segurança afirmam que o
Agravante foi chamado à gaiola de contenção para ser revistado, mas se recusou e saiu correndo.

Não há porque desconsiderar os relatos dos agentes de segurança somente
em razão da função que exercem, ao argumento de que só querem justificar suas atuações. A palavra dos
funcionários goza de presunção de legitimidade e somente pode ser desconsiderada quando emerja dos autos
motivo pelo qual faltariam com a verdade e imputariam aos reclusos a prática de conduta faltosa que não
cometeram.

Na verdade, é a versão do Agravante e dos demais faltosos que carece de
credibilidade, porquanto além de divergirem entre si, não se preocuparam em justificar porque os funcionários
mentiriam para prejudica-los. Acolher as versões que forneceram implicaria em reconhecer que tudo não passou
de alucinação dos funcionários.

O comportamento consistiu em desobediência e não pode ser taxado de
insignificante, mormente porque praticado dentro de uma penitenciária, ambiente hostil e instável, onde qualquer
insubordinação pode culminar em rebelião. O comportamento se subsume à falta grave descrita no artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, pelo que também não há que falar em
desclassificação.

A perda dos dias remidos realmente deve ser reduzida, pois o
comportamento não causou tumulto ou instabilidade no estabelecimento prisional, repercutindo apenas na esfera
pessoal do próprio Agravante, de modo que mais razoável a fração de 1/6, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade.

Por fim, no que pertine ao prazo de reabilitação previsto no artigo 89, do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, pontuo que não inexiste a
inconstitucionalidade apontada.

O Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo _ Resolução SAP 144/2010 (RIPUPESP), publicado em 30/6/10 no DOE, Seção I, p. 20 _ é instrumento
normativo de cunho administrativo que disciplina, dentre outras matérias, a forma de conceder recompensas ao
detento, de apurar faltas disciplinares, possuindo capítulo específico sobre a classificação do comportamento
carcerário e a reabilitação. A classificação do comportamento carcerário, bem como a fixação de período de
reabilitação, por lógica deve mesmo ficar a cargo da autoridade administrativa, que está em contato direto com o
recluso, sendo até aconselhável a padronização desse procedimento pelas unidades prisionais, a fim de evitar
abusos e ilegalidades no curso da execução da pena, possibilitando, ainda, a estrita observância ao princípio da
isonomia. Antes de tudo, o Regimento encerra um conjunto de normas que reverte em prol do condenado.

O Regimento foi elaborado por especialistas, integrantes de grupo de
trabalho designado especialmente para a tarefa de unificar as normas administrativas a serem observadas em sede
de execução pelas unidades prisionais e suas autoridades. Ou seja, possui substrato fático e técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002193-79.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Considero razoável que o condenado que pratica falta disciplinar tenha
certo prazo para se reabilitar, antes do qual não será adequado dizer que ostente bom comportamento carcerário.
Razoável também que o recluso que pratica conduta faltosa no curso de prazo de reabilitação tenha esse período
alongado em decorrência do seu mau comportamento.

O rebaixamento da conduta é consectário lógico do reconhecimento do
ato de indisciplina. Esse procedimento, a exemplo da fixação de prazo para reabilitação, evita que se conceda
indevidamente benefício ao recluso que não está em condições de obtê-lo, mormente quando se leva em conta
que depois da alteração promovida pela Lei no 10.792/03 no artigo 112, da LEP, o atestado de conduta carcerária
foi erigido à condição de documento norteador da análise do implemento do requisito de ordem subjetiva.

À autoridade administrativa compete impor sanções disciplinares (à
exceção da inserção em regime disciplinar diferenciado), conforme se infere dos artigos 53 e 54, da LEP. A ela
também cabe a classificação do comportamento carcerário e a emissão do atestado de conduta. E não poderia ser
diferente, repise-se, porque tais matérias são de cunho administrativo e, portanto, delas a LEP não se ocupou.
Seja como for, a penalidade a ser imposta, assim como o rebaixamento da conduta carcerária, os prazos de
reabilitação e a interrupção destes, são de conhecimento prévio do condenado que pratica qualquer tipo de falta,
de forma que não há falar em imposição de sanção sem prévia cominação legal.

Há quem argumente que a fixação de um único prazo para a reabilitação
violaria o princípio da individualização da pena, mas o argumento não se sustenta, porque o rebaixamento da
conduta carcerária não caracteriza sanção _ considerando a previsão dos artigos 52 e 53, da LEP. A exigência de
gradação para fins de reabilitação, mal comparando, equivaleria a exigir gradação para fins de reincidência.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto dá-se
parcial
provimento ao
agravo, apenas para reduzir a perda dos dias remidos a 1/6, devendo o magistrado determinar a elaboração de
novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.

FRANCISCO ORLANDO
Relator